Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos de ID 57182113, apresentados pela douta Contadoria após esclarecer que houve erro quando do preenchimento da anterior planilha de cálculo, com a aplicação da Selic apenas sobre o principal corrigido, excluído o montante com juros, em desacordo com a decisão de ID 53117027. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator